Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-07.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010471-07.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCIELLE DE PAULA VALERIANO - CPF: 006.917.721-00 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – BENESSE REVOGADA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Não se mostra possível vislumbrar a alegada hipossuficiência financeira da parte que adquire veículo via PIX em valor considerável, razão pela qual foi revogado o benefício da gratuidade da justiça, e, em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa, foi oportunizado o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias.

Decisão mantida. Agravo desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N. 1010471-07.2023.8.11.0055

AGRAVANTE: FRANCIELLE DE PAULA VALERIANO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCIELLE DE PAULA VALERIANO
contra decisão (ID. 219178696) que revogou o benefício da justiça gratuita e, em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa, oportunizou o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias.

A
Agravante requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja mantida a benesse da justiça gratuita.

Contrarrazões ID. 234473652, pelo desprovimento do Agravo, e manutenção do
decisum
que revogou a gratuidade da justiça.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão (ID. 219178696) que revogou o benefício da justiça gratuita, anteriormente deferido à Recorrente, em primeiro grau, e, em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa, oportunizou o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias.

Pois bem. Quanto às insurgências da Agravante, razão não lhe assiste.

Isso porque, consta dos autos que a ora Recorrente é enfermeira na empresa Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa de Trabalho Médico, possui renda mensal em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), e
realizou a compra de um veículo por meio de “PIX” no valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais)
– ID. 215939232.

Com base nessa premissa, não se mostra possível vislumbrar a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual foi revogado o benefício da gratuidade da justiça à Agravante, e, em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa, foi oportunizado o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias.

Nessa senda, deve ser mantida a decisão agravada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024